Tribunal: TJES
Processo: 5015068-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015068-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KENNEDY DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e para a conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de interferência na colheita de provas, na medida em que existia um suposto relacionamento amoroso entre as partes.

2. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

3. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

KENNEDY DOS REIS
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

2
ª
V
ARA DE
PANCAS
/ES

que,

nos autos nº 5000516-13.2023.8.08.0039, relativos ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal, decretou sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que há constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente, baseada em elementos genéricos, e em razão da ausência do
periculum libertatis
, considerando sua primariedade, bons antecedentes e a existência de endereço fixo.

Aduz, igualmente, a necessidade da aplicação do princípio da proporcionalidade, na medida em que, no caso de eventual condenação, seria fixado um regime prisional diverso do fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 15/12/2023 (ID 6932543).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7085377 e 7085378).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7103009).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

KENNEDY DOS REIS
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

2
ª
V
ARA DE
PANCAS
/ES

que,

nos autos nº 5000516-13.2023.8.08.0039, relativos ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal, decretou sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que há constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente, baseada em elementos genéricos, e em razão da ausência do
periculum libertatis
, considerando sua primariedade, bons antecedentes e a existência de endereço fixo.

Aduz, igualmente, a necessidade da aplicação do princípio da proporcionalidade, na medida em que, no caso de eventual condenação, seria fixado um regime prisional diverso do fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em voga, da análise dos documentos acostados aos autos, observo que se trata de suposto crime sexual praticado contra menor de 14 (quatorze) anos, com a qual o paciente estaria “ficando” e, após a recusa da vítima em manter relações sexuais com ele, este teria virado-a de costas e praticado conjunção carnal de forma forçada, conforme laudo de exame de lesões corporais atestando a existência de violência sexual, coito anal e vestígios de desvirginamento e prática de conjunção carnal recentes.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade dos crimes imputados ao réu, não havendo que se falar em falta de justa causa.

Ademais, verifico que a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e para a conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de interferência na colheita de provas, na medida em que existia um suposto relacionamento amoroso entre as partes, como afirma o impetrante, restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Importa ressaltar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.